Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007387-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA GOMES PEREIRA CARNEIRO - CPF: 816.620.842-34 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DESCABIDA – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Se após a retirada do medidor para realização da avaliação, a concessionária/apelada não comunicou o consumidor/apelante, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelante, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do
quantum
em R$ 2.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007387-28.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MARIA LUCIA GOMES PEREIRA CARNEIRO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA GOMES PEREIRA CARNEIRO,
contra a sentença proferida na
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar antes deferida, conforme sentença no ID 114381491.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/15, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC/15.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 114381493) que, o laudo de inspeção realizado pela concessionária/apelada ocorreu de forma unilateral, sem notificação e acompanhamento da autora, ignorando a Resolução da Aneel no 414/2010.

Aduz que, ao contrário da sentença, os documentos juntados pela recorrida confirmam que a consumidora, ora apelante, não acompanhou a vistoria no TOI no 664244, mesmo constando informação que a pessoa nominada “Raquel Gomes Pereira” acompanhou, sendo que impugnou a assinatura da terceira pessoa, uma vez que tal pessoa é desconhecida da recorrente.

Assevera que o TOI e o comunicado de substituição de medidor (ID

114381486) não foram assinados pela recorrente ou mesmo por uma pessoa que a representasse, bem como que o TOI é datado de 03.07.2018 e a Carta ao Cliente, que teria a finalidade de informar a consumidora sobre a inspeção é datada de 03.05.2021, ou seja, depois de decorrido quase um ano da inspeção, não havendo nenhum comprovante de que foi entregue ou que tenha sido recebida pela autora.

Defende a ilegalidade do ato administrativo que estabeleceu a cobrança de energia com base na reprovação do medidor, conforme o laudo emitido pelo IPEM-MT, autarquia vinculada ao INMETRO e que possui regramento específico no caso de imposição de medida que enseje ônus para o consumidor, qual seja, o direito ao contraditório e à ampla defesa em procedimento administrativo.

Afirma a existência do dano moral, na medida em que houve a negativação indevida da dívida gerada da recuperação de consumo por irregularidade detectada unilateralmente pela concessionária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 114381498).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007387-28.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MARIA LUCIA GOMES PEREIRA CARNEIRO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 114381458) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora no 6/1956217-2, e que em meados de novembro/2019, tentou realizar uma compra no comércio local e foi surpreendida ao ter o crédito negado devido restrição no seu nome e, que ao consultar o Cartório do 4° Tabelionato de Notas em Rondonópolis/MT, teve o conhecimento de que seu nome estava protestado referente a um débito no valor de R$ 838,26 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) da credora Energisa.

Sustentou que registrou reclamação no Procon (no 51.003.001.19-0005551), momento em que a requerida informou que o débito de R$ 838,26 era referente à parcela de recuperação de consumo e que o débito total de recuperação é R$ 7.637,47 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), referente à apuração do período compreendido entre os meses 05/2016 a 07/2018 e derivado de uma suposta constatação de procedimento irregular no medidor, sendo dividido em duas parcelas: uma de R$ 838,26 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) com vencimento em 23.01.2019, e outra de R$ 6.799,21 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) com vencimento em 23.02.2019.

Não concordando, uma vez que não tinha conhecimento de que a requerida teria realizado vistoria em seu medidor de energia, pois não houve comunicação prévia, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de serviços elétricos da sua unidade consumidora, assim como proceda à exclusão do protesto em nome da autora, junto ao 4o Tabelionato de Notas (ID 114381467).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
julgou im
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária/apelada não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa suficiente à parte autora/apelante, diferentemente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,

de que
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(g.n.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 664244 (ID 114381486), datado de 03/07/2018, apesar de assinado pela nominada “Raquel Gomes Pereira”, a qual a recorrente desconhece, não foi informado nenhum número de seu documento.

O mesmo ocorre com o Comunicado de Substituição de Medidor, onde consta que o medidor retirado da recorrente, irá passar por uma aferição pelo laboratório IPEM/MT, órgão delegado pelo INMETRO, na data de 14/08/2018, porém, tal documento não possui assinatura de recebimento por responsável, vejamos:

Nota-se, ainda, que a “Carta ao Cliente – 2a Via”, juntada pela parte apelada (ID 114381478), onde consta que a data da carta original é de 29/08/2018 e a data da 2o via é de 03/05/2021, é posterior à data da aferição realizada pelo laboratório IPEM/MT, qual seja, 14/08/2018.

Além disso, o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte apelante tenha adulterado o medidor.

Dessa forma, não há como responsabilizar a parte recorrente pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela concessionária/apelada.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Outrossim, não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da parte autora/apelante decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)” (g.n.)

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA DO ACOMPANHANTE – RECIBO DE ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO– AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.”
(N.U 1014553-82.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO
- PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO.
As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida
e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.”
(TJMT - N.U 1011540-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (g.n.)

Assim, em razão da requerida/apelada não ter se desincumbido do ônus (art. 373 do CPC/15) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente.

A propósito:

“Fornecimento de energia elétrica –
Cobrança que superou a média de consumo registrada no imóvel ocupado pelo autor nos meses que antecederam e sucederam as contas questionadas na inicial, referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 – Regularidade da medição que não foi comprovada pela ré – Abrupto e injustificável aumento de consumo configurado – Cobrança limitada ao valor correspondente à média de consumo, R$ 20,61 mensais – Mantida a determinação de revisão das contas discutidas.
Responsabilidade civil – Danos morais – Situação vivenciada pelo autor que não representou fato passível de indenização em verba de dano moral – Inicial que não revelou que derivaram da cobrança imerecida desdobramentos que representassem vexame, sofrimento ou humilhação passível de reparação - Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo do autor desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007768-43.2016.8.26.0278; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO.
IRREGULARIDADEDO MEDIDOR VERIFICADA MESES APÓS AS FATURAS IRREGULARES EMITIDAS.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO. COBRANÇA IRREGULAR VERFICADA. REPARAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009011487, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-12-2019) (g.n.)

Por fim, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, com razão à apelante, uma vez que da análise do presente, nota-se que a recorrente comprovou no ID 114381461 que seu nome foi negativado justamente em razão da conta em discussão, sendo incluído no cadastro na data de 30/09/2019.

Verifica-se, também, da decisão liminar no ID 114381467, que a tutela de urgência foi deferida e o magistrado em questão determinou que
“a concessionária proceda a exclusão do protesto do nome da autora junto ao 4o Tabelionado de Notas e Protesto de Títulos desta Comarca, pelo débito controvertido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 114381461), demonstra que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)
(g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURAS ANULADAS -
NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA – DANO MORAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.”
(N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial, para declarar a inexistência do débito ora em discussão e para condenar a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência.

No mais, determino que à recorrida retire o protesto referente ao débito de recuperação de consumo perante o Cartório de Protestos da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022